Tribunal: TJMT
Processo: 0001302-15.2017.8.11.0090
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001302-15.2017.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WEVERTON DA SILVA LOPES - CPF: 241.896.958-40 (APELANTE), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO – PRELIMINAR DE OFÍCIO SUSCITADA PELA PGJ – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE – ACOLHIMENTO – MÉRITO PREJUDICADO.

Transcorrido, desde a publicação da sentença, até os dias de hoje, lapso temporal necessário, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, imperiosa a decretação, de ofício, da extinção da punibilidade do réu, em razão da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Weverton da Silva Lopes
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte/MT, que o condenou pela prática do delito de tráfico de drogas, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa – Id. 185237227, pp. 153-160.

Na peça de interposição anexada no Id. 185237227, o apelante pugnou pela juntada das razões recursais nesta egrégia Corte, conforme prerrogativa do art. 600, § 4o, do CPP.

Por impulsionamento, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça que, de forma diligente, opinou,
de ofício
, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, haja vista o transcurso do lapso temporal necessário desde a sentença até os dias atuais – Id. 190826152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A preliminar deve ser acolhida.

O § 1o do art. 110 do CP dispõe que:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada”.

Na hipótese, verifica-se que o apelante foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão prática do crime de tráfico de drogas.

Assim, aplica-se o prazo prescricional elencado no art. 109, V, do CP [ 4 anos].

Considerando o último marco interruptivo, qual seja, a data da prolação da sentença em 11.12.2017 – Id. 185237227, pp. 153-160, até a presente data, transcorreram mais de 4 anos.

Assim sendo, operou-se a prescrição superveniente ou intercorrente, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Por todo o exposto, acolho a preliminar arguida de ofício pela PGJ para declarar extinta a punibilidade de Weverton da Silva Lopes, nos autos da ação penal n. 0001302-15.2017.8.11.0090, em razão da ocorrência da prescrição superveniente, o que torna prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024